Tribunal: CARF
Processo: 10930.003972/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003972/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.465 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MILENIA AGRO CIÊNCIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida que, de forma
fundamentada, indefere pedido de perícia por entender prescindível para a
solução da lide.
RESSARCIMENTO. MERCADO INTERNO.
Somente o saldo credor do PIS e da Cofins acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004, em virtude de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência dessas contribuições, pode ser, a partir de 19 de maio de
2005, compensado com outros tributos ou ser objeto de pedido de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, conforme abaixo:
Trata o processo de Declaração de Compensação de fl. 01, protocolada em 24/11/2004,
na qual a contribuinte pretende compensar o débito de IRPJ (código 2362), referente ao
período de apuração 10/2004, no valor de R$ 15.083,70, com créditos passíveis de
ressarcimento decorrentes do PIS não-cumulativo — mercado externo (i1. 02), com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003972/2004-41
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003972/2004-41

fundamento na Lei n" 10.637/2002, apurado no mês de abril de 2004, no valor total de
R$ 23.370,96.
A DRF em Londrina/PR, por meio do Despacho Decisório de fl. 72 e em conformidade
com o Parecer SAORT/DRF/LON n° 257/2009 de fls. 69/71 e o Termo de Informação
Fiscal de fls. 51/64, reconheceu parcialmente o crédito de PIS não cumulativo sobre
vendas para o exterior, referente ao mês de abril de 2004, no valor de R$ 20.086,55, o
qual foi parcialmente utilizado pela contribuinte na dedução do PIS a pagar apurado no
mês de abril/2004, no valor de R$ 8.287,26, e para homologar a parcela de R$
11.799,29 do débito de IRPJ, código 2362, referente ao período de apuração 10/2004,
constante da Declaração de Compensação de fl. 01, restando portando não homologada
a parcela remanescente de R$3.284,41.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal de fls. 51/64 a autoridade fiscal incluiu as
receitas financeiras na base de cálculo da contribuição, que, embora não afetem o valor
apurado das contribuições, considerando que são tributadas à alíquota zero, alteram a
participação proporcional das receitas decorrentes de operações com o mercado externo
e o total global das receitas auferidas pela empresa, restando, assim, apurada uma
diferença entre os percentuais apurados no rateio para apuração de seus créditos
vinculados à receita de exportação. Tal diferença não implicou no montante dos crédito
da empresa, mas apenas redistribuição de parte do valor dos créditos vinculados às
exportações para os crédito de receita do mercado interno, os quais não podem ser
ressarcidos ou utilizados em compensação com outros tributos ou contribuições, mas
somente deduzidos da contribuições incidentes nas vendas no mercado interno.
Cientificada do despacho decisório em 12/08/2009 (fl. 77), a interessada, por intermédio
do procurador habilitado (fls. 87/88), apresentou, em 11/09/2009 (fl. 78), a manifestação
de inconformidade de fls. 79/86, cujo teor será, a seguir, sintetizado.
Contesta a homologação apenas parcial da compensação declarada, considerando que o
próprio Fisco declarou a existência de créditos passíveis de ressarcimento em nome da
empresa, no período sob exame, que não foram utilizados em outros procedimentos.
Ressalta que, conforme esclarecido pela fiscalização, o rateio correto em nada interferiu
no montante creditório, apenas alterou a natureza dos créditos, pois houve um pequeno
decréscimo dos créditos de exportação para um acréscimo dos créditos do mercado
interno. Entende, assim, que caberia à autoridade fiscal, com base na IN/SRF n°
900/2008, proceder à compensação de ofício e extinguir a integralidade dos débitos de
IRPJ.
Protesta pela produção de prova pericial para fins de comprovar que os créditos
transferidos para o mercado interno, após o rateio efetuado pela fiscalização, não foram
utilizados em nenhum outro procedimento e que, portanto, poderiam ser utilizados de
ofício para fins de extinção de débito de 1RPJ.
Requer, pelo exposto, o deferimento integral do direito creditório e, conseqüentemente,
a homologação total da compensação declarada.
A 3a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade, decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mediante acórdão no 06-25.221, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO. MERCADO INTERNO.
Somente o saldo credor do PIS e da Cofins acumulado a partir de 9 de agosto de 2004,
em virtude de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
dessas contribuições, pode ser, a partir de 19 de maio de 2005, compensado com outros
tributos ou ser objeto de pedido de ressarcimento.
PEDIDO DE PERÍCIA - REALIZAÇÃO DISPENSÁVEL.
Torna-se prescindível para solução da lide a realização de perícias ou diligências se os
autos reúnem os elementos necessários para convencimento da autoridade julgadora.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003972/2004-41

O recorrente apresentou – face à decisão proferida pela DRJ, Recurso Voluntário,
no afirma, em síntese: nulidade do julgamento, pela ocorrência de cerceamento de defesa,
quando do indeferimento da realização de prova pericial; e no mérito o dever da compensação de
ofício pela existência dos créditos em favor do contribuinte. Não juntou novos documentos ao
recurso, e requer, enfim, sua procedência ou o retorno dos autos à primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido.
Da nulidade
Em sede de preliminar, foi arguído pelo recorrente que a decisão proferida pela
DRJ deve ser anulada, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do
pedido de perícia, a qual, no seu entender, é imprescindível à verificação do alegado.
Destaco abaixo o quesito formulado pelo contribuinte e a decisão da DRJ:
Quesito
(...) (a) Seja apontado pelo ilustre perito, tomando como base os documentos que
entenda necessário apresentar à Fiscalização, se o crédito transferido do mercado
externo para o mercado interno após o novo rateio seria passível de utilização pela
fiscalização para finalidade de extinção do débito compensação.
DRJ
Também, pela mesma razão, torna-se desnecessária a realização da perícia requisitada
pela impugnante, tendo em vista, no caso, a irrelevância do quesito a ser respondido,
qual seja: se houve a utilização em outro procedimento do crédito transferido para o
mercado interno, dado que a sua disponibilidade não é passível de ressarcimento/compensação.
O recorrente afirma que “a perícia demonstraria que, no período autuado, a ora
Recorrente possuía créditos passíveis de extinção do débito declarado no pedido de
compensação.”.
E ao analisar os documentos e a questão de direito envolvida no caso em comento,
concordo com a decisão de primeira instância, e entendo que não houve cerceamento de defesa,
visto que, além da correta assertiva pela desnecessidade da realização de perícia, embasada
claramente pela decisão.
Destaca-se que, é faculdade da autoridade julgadora autorizar a realização de
diligência, quando vislumbra sua necessidade para o deslinde probatório, ou ainda de direito.
Portanto, entendo que não houve cerceamento de defesa na decisão recorrida, e
consequentemente, não há que se falar em nulidade.

Do mérito
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003972/2004-41

O mérito trata, especificamente, da questão do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, especificamente no que diz respeito ao cotejo da Receita de Exportação e a Receita
Bruta – mediante aplicação do método de rateio proporcional.
Entende o recorrente que, se não há dúvida em relação à existência dos créditos
passíveis de extinguir o débito declarado no pedido de compensação, não há que se falar em não
homologação – ainda que parcial, dos respectivos créditos, e que há apenas diversidade quanto à
natureza e aplicação.
Nesse sentido, entendo insubsistentes os argumentos trazidos pelo recorrente, e
novamente, concordo com a decisão da primeira instância, que demonstra de forma clara as
normas tributárias aplicáveis ao caso, que delimitam a utilização do crédito – esclarecendo,
inclusive acerca da interferência da inclusão das receitas financeiras ao cálculo, especificamente
na participação proporcional das receitas decorrentes de operações com o mercado externo e o
total global das receitas auferidas pelo recorrente.
E para tanto, adoto como razões de decidir os fundamentos apresentados pela
decisão supracitada:
De acordo com o Termo de Informação Fiscal em fls. 45/59, que fundamentou o
Despacho Decisório guerreado, a parcela do crédito indeferido é decorrente da alteração
promovida pela autoridade fiscal na proporcionalidade entre a Receita de Exportação e a
Receita Bruta, aplicada na apropriação dos custos de vendas no mercado interno e no
mercado externo.
Os ajustes efetuados não resultaram em alteração no montante do crédito total da
empresa, mas apenas em uma redução do montante do crédito vinculado à exportação,
passível de ressarcimento ou compensação com outros tributos e contribuições.
Observe-se que, inicialmente, a possibilidade de utilização dos créditos de PIS apurados
no regime não-cumulativo, na forma de compensação com outros tributos ou de
ressarcimento em dinheiro restringiu-se aos créditos decorrentes de custos e despesas
vinculados à exportação o disposto no artigo 50 e parágrafos da Lei 10.637/2002:
Art. 5 A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
§ 22 A pessoa jurídica que, até o .final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 12, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Grifou-se)
Posteriormente, o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 dispôs sobre a possibilidade de o saldo
credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, acumulado ao final de cada
trimestre do ano calendário, ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Esse artigo, entretanto, traz uma condição: de que o saldo credor seja decorrente do
disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Isso significa dizer
que a empresa só pode beneficiar-se da norma do citado art. 16 se suas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS.
Transcrevem-se esses dispositivos:
Lei n° 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (grifou-se):
Lei n°11.116, de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 30 das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003972/2004-41

de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
(...) Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9
deagosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (grifou-se)
Neste sentido, disciplinava o art. 21, I e II, da IN/SRF n° 600/2005, com o seguinte teor:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 32 da Lei n2 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 32 da Lei n2 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
- custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliado no exterior, cujo pagamento represente ingresso
de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim especifico de
exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...)
§ 5o O saldo credor acumulado, na forma do inciso II e do § 42, no período de 9 de
agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente
poderá ser utilizado para compensação a partir de 19 de maio de 2005.
Tal orientação foi mantida pelos art. 27 e 28 da IN/SRF n° 900/2008 em vigor , que
revogou a IN/SRF n° 600/2005:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3' da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3' da Lein° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento„somente após o
encerramento do trimestre-calendário, sedecorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
1 - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para oexterior,
prestação de serviços a pessoa flsica ou jurídica residente ou domiciliado no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o .fins específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não
incidência.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na firma do inciso II do
caput e do § do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de
agosto de 2004 até o final dor' (primeiro) trimestre-calendário de 2005, somente
poderá ser efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
De acordo com o retrocitado §1°, observa-se que, mesmo tendo a contribuinte efetuado
vendas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não-incidência, o direito ao
ressarcimento/compensação não alcança o período sob exame - junho de 2004, já que se
aplica para saldo credor acumulado somente a partir de 09/08/2004.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.465 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003972/2004-41

Ademais, no presente caso, verifica-se que não consta do Dacon (fl. 34) e nem no
demonstrativo de fl. 44, no que se refere ao mês de junho de 2004, realização de
operações de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS, ou
melhor, os créditos estão vinculados apenas à receita tributada no mercado interno e à
receita de exportação.
Portanto, ao contrário do que entendeu a peticionária não há qualquer valor de créditos
de PIS decorrentes de operações no mercado interno passível de ressarcimento em
relação ao mês de junho de 2004, apesar de coexistir saldo de crédito calculado no
referido mês, passível, exclusivamente, de ser descontado da contribuição devida nos
meses subseqüentes.
Correta, portanto, a decisão administrativa quanto ao reconhecimento do direito
creditório passível de ressarcimento/compensação limitado ao valor do crédito
apurado sobre custos e despesas vinculados a operações de venda no mercado externo.
Em restando, desse modo, prejudicada a pretensão da compensação de ofício, vez que
na há que se falar em ressarcimento de créditos vinculados a operações de venda no
mercado interno, importa registrar, não obstante, pelas normas contidas nas IN SRF n"
600/2005 e 900/2008, que cabe à SRF o encaminhamento para cobrança do débito
confessado e não pago, originário de compensação não homologada, e posterior análise
no âmbito da compensação de ofício, a qual deve seguir rigorosamente o disposto a
respeito nessas normas, por conta do caráter vinculado da atividade administrativa, ou
seja, não quitado o débito decorrente de compensação não homologada, é inarredável
que este débito passará a fazer parte do débito consolidado, seja no âmbito da SRF, seja
no âmbito da PGFN, e por isso exigível (ou exeqüível, se inscrito na dívida ativa da
União pela PGFN). Por isso, a esse débito será dado, no cômputo da compensação de
ofício, o tratamento previsto nas IN SRF no 600/2005 e 900/2008.
Vê-se, conforme fundamentos supracitados, que não legalmente embasada a
limitação do crédito a ser aproveitado, mediante aplicabilidade do cálculo – considerando as
receitas financeiras inicialmente excluídas pelo contribuinte, para o valor efetivo do rateio
proporcional.
Não há que se falar em homologação do crédito sem a obediência e observação da
legislação tributária aplicável ao caso.
Nesse sentido, em concordância com a decisão proferida em primeira instância,
rejeito a preliminar de nulidade – pela inexistência do cerceamento de defesa em razão da
desnecessidade de perícia, e no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital